Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723075-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELY MOURA ANDRADE BATISTA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 60538141, tendo em vista que a desistência já restou homologada, conforme decisão de ID 60227789. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora